Tribunal: TJBA
Processo: 8042108-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042108-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO BRAGA

Advogado(s)
:
GUILHERME CARDOSO ELPIDIO

AGRAVADO: NELSON CERQUEIRA REIS JUNIOR registrado(a) civilmente como NELSON CERQUEIRA REIS JUNIOR

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Imissão de posse. Tutela de urgência inicialmente deferida. Superveniência de decisão que suspende efeitos da liminar. Ordem de desocupação suspensa. Manutenção da nova decisão a quo. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel situado na cidade de Lauro de Freitas/BA, no prazo de 60 dias, no bojo de ação de imissão de posse ajuizada pela parte autora com base na sentença que anulou o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e os leilões extrajudiciais realizados pela Caixa Econômica Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada permanece válida diante da superveniência de decisão que suspendeu os efeitos da liminar de imissão de posse; (ii) analisar se subsistem os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência deferida.

III. Razões de decidir

3. A decisão superveniente (ID 513274542), proferida pelo mesmo juízo de origem, reconhece a existência de controvérsia relevante sobre a posse do imóvel e suspende os efeitos da liminar anteriormente concedida, demonstrando mudança substancial no panorama processual.

4. A suspensão da liminar, fundada na impossibilidade de imissão de posse contra o arrematante de boa-fé e na limitação do direito autoral à conversão em perdas e danos, fragiliza a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de nº 8042108-19.2025.8.05.0000
, em que é agravante
GUSTAVO RIBEIRO BRAGA
e, como agravado,
NELSON CERQUEIRA REIS JÚNIOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.